Tribunal: TJBA
Processo: 8157908-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157908-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NELZA DIVINAL RIBEIRO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Nelza Divinal Ribeiro contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão que concedeu a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc e manteve a sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação ajuizada em face do Banco BMG S.A. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 98 e 99, §3°, do CPC e dos arts. 5°, XXXV e LXXIV, da CF, requerendo o reconhecimento do prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos arts. 98 e 99, §3°, do CPC e dos arts. 5°, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal.

2. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, assentando que a gratuidade de justiça, concedida com efeitos
ex nunc
, não retroage aos atos processuais pretéritos, de modo que a sentença que determinou o cancelamento da distribuição foi mantida com fundamento no art. 290 do CPC.

3. A ausência de referência expressa a dispositivos legais específicos não configura omissão quando a questão jurídica de fundo foi devidamente apreciada. O direito à gratuidade não era controvertido — foi reconhecido pelo colegiado —, sendo a controvérsia restrita aos seus efeitos temporais, matéria sobre a qual o acórdão se pronunciou de forma expressa e fundamentada.

4. Os embargos opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório (Súmula 98/STJ), impondo-se o reconhecimento do prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.
Prequestionamento reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento:

A ausência de referência expressa a dispositivos legais não configura omissão sanável por embargos de declaração quando a questão jurídica subjacente foi devidamente apreciada e decidida com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 98, 99, §3°, 290, 1.022 e 1.025 do CPC; arts. 5°, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98 do STJ; art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8157908-29.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
NELZA DIVINAL RIBEIRO
e, como embargado,
BANCO BMG S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, reconhecendo-se o prequestionamento da matéria nos termos do art. 1.025 do CPC, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora